Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO ESPÓLIO DESPROVIDO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELOS RÉUS NÃO CONHECIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. No exercício do juízo de admissibilidade percebe-se que os embargos de declaração manejados pelos réus não reúnem todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, uma vez que o recurso se apresenta manifestamente intempestivo.
4. Recurso interposto pelo espólio da autora conhecido e desprovido.
5. Recurso manejado pelos réus não conhecido.